Tribunal: TCU
Processo: 004.055/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9133/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de prestação de contas anual do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais - CNPEM, relativa ao exercício de 2018. O processo de contas foi organizado de forma individual, conforme classificação constante do art. 5o da Instrução Normativa - TCU 63/2010, das Decisões Normativas TCU 170/2018 e 172/2018 e da Portaria TCU 369/2018 e contempla os conteúdos e os formatos obrigatórios, em conformidade com as normas e orientações deste Tribunal. O CNPEM, organização privada sem fins lucrativos, qualificada como organização social em 1997 e supervisionada pelo atual Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC, tem como missão institucional "integrar competências singulares em Laboratórios Nacionais para o desenvolvimento científico e tecnológico e apoio à inovação em energia, materiais e biociências". Considerando que, fundada no exame dos atos de gestão praticados pelos responsáveis e nos resultados das ações de controle sobre a gestão do CNPEM, a Controladoria Geral da União, com a anuência da autoridade ministerial competente, opina pela regularidade das contas (peça 6); considerando que a Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico - SecexDesenvolvimento realizou a análise dos principais aspectos da gestão a partir das conclusões da Controladoria Geral da União; considerando que a prestação de contas evidenciou a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eficácia, a eficiência e a efetividade dos atos de gestão dos responsáveis; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, pela regularidade das contas com quitação plena aos gestores; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 169, inciso V, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em: a) julgar regulares as contas dos responsáveis relacionados abaixo e dar-lhes quitação plena; b) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 10 ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais - CNPEM e ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 004.055/2020-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Adalberto Fazzio (CPF XXX.449.371-XX); Antonio Jose Roque da Silva (CPF XXX.784.998-XX); Cleonice Ywamoto (CPF XXX.849.398-XX); Eduardo do Couto e Silva (CPF XXX.322.801-XX); Esper Abrao Cavalheiro (CPF XXX.105.668-XX); Evando Mirra de Paula e Silva (CPF XXX.615.326-XX); Helena Bonciani Nader (CPF XXX.545.938-XX); Jailson Bittencourt de Andrade (CPF XXX.036.415-XX); Joao Evangelista Steiner (CPF XXX.833.298-XX); Jose Fernando Perez (CPF XXX.524.268-XX); Kleber Gomes Franchini (CPF XXX.934.246-XX); Liu Lin (CPF XXX.549.239-XX); Luiz Eugenio Araujo de Moraes Mello (CPF XXX.054.628-XX); Marcelo Knobel (CPF XXX.487.608-XX); Marco Antonio Raupp (CPF XXX.608.801-XX); Maurilio Biagi Filho (CPF XXX.078.028-XX); Ogari de Castro Pacheco (CPF XXX.645.078-XX); Oswaldo Luiz Alves (CPF XXX.575.508-XX); Reginaldo dos Santos (CPF XXX.564.598-XX); Rogerio Cezar de Cerqueira Leite (CPF XXX.583.158-XX); Yves Pierre Petroff (CPF XXX.953.158-XX). 1.3. Unidade: Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.